Tribunal: TJDFT
Processo: 0712310-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. REANÁLISE PARCIAL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. LIMITAÇÃO TEMPORAL. ART. 313, § 4o DO CPC. FLEXIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Na hipótese, embora não tenha havido manifestação no acórdão recorrido, a limitação temporal decorre da própria letra da lei (art. 313, § 4o, CPC). 2.1. Não obstante a previsão do § 4o do CPC no sentido de que a suspensão em razão de prejudicialidade externa (hipótese do inciso V, alínea “a”) não poderá exceder 1 (um) ano, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça define possibilidade de flexibilização do prazo máximo de suspensão. 2.2. “6. Diante da existência de prejudicialidade externa, a jurisprudência desta Corte admite a flexibilização do prazo máximo de suspensão do procedimento conforme as peculiaridades da hipótese em concreto, não ficando limitado ao período de 1 (um) ano imposto pelos arts. 313, V, a, e § 4o, e 315, § 2o, do CPC/15.Precedentes.7. Necessidade de compatibilizar a busca pela celeridade processual com o respeito à segurança jurídica, à isonomia e à eficiência do Judiciário. O processo deve ser suspenso até que ocorra a devida análise do tema e o julgamento da questão prejudicial, ainda que não seja de maneira definitiva (com trânsito em julgado) - e sem prejuízo de nova suspensão diante das particularidades da situação em concreto.” (STJ - REsp: 2039989 MG 2022/0367139-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2023).
3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos no ponto, sem efeitos infringentes.